Tribunal: TJMT
Processo: 0001124-18.2018.8.11.0030
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001124-18.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GLADINIR MARIE VALANDRO - CPF: 261.398.040-00 (APELADO), NADJA BARROS MARTINS - CPF: 024.779.091-50 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GLADINIR MARIE VALANDRO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA COM DANOS MORAIS
–
SEGURO RESIDENCIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – LAUDO PRODUZIDO UNILATERAL E SEM INDICAÇÃO DA HABILITAÇÃO DO PERITO – PROVA INAPROPRIADA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
–
DANOS MORAIS IN RE IPSA - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RECONHECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO OBSERVA O DISPOSTO NO ART. 85 DO CPC
–

SENTENÇA
MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, com a inversão do ônus da prova, a teor do disposto no art. 6º,
VIII ,
do
CDC,
eis que se trata de relação de consumo, conforme disposto no § 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor

Orientação jurisprudencial pacífica em reconhecer
dano moral indenizável
nos
casos de negativa indevida
de
cobertura
por parte das operadoras de
seguro.

A
fixação do valor da indenização por danos morais
pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de seguro, em solidariedade com a seguradora, porquanto, participaram da relação negocial na qualidade de estipulante entre a seguradora e o seu cliente contratante do seguro, procedendo, mediante autorização, descontos dos prêmios em conta corrente de titularidade do segurado.

Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando
a causa
danos,
o referido documento não se presta
para
exonerar da condenação
, uma vez que
restou demonstrado elaboração por especialista habilitado, além de ter sido produzido unilateralmente sem oportunizar contraditório ou ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso
s

de Apelação Cível interposto
s
por

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. e
BANCO DO BRASIL SA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Nobres
, que, nos autos
d
a Ação de Cobrança C/
c
Danos Morais

n.

0001124-18.2018.8.11.0030

ajuizada

por

GLADINIR MARIE VALANDRO
,
julgou
procedente a ação
nos seguintes termos:

“
[...] Ante
o expostoJULGO PROCEDENTESos pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a)Condenaros requeridos,solidariamente,ao pagamento do valor deR$ 10.000,00 (dez mil reais),a título de indenização referente à contratação do BB Seguro Residencial, valor que deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPCA-E, ambos a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, da data em que a parte autora deveria ter recebido o valor contratado, após noticiado o sinistro,
devendo, ainda, ser deduzida/abatida a fração de 10% referente à franquia, conforme disposto na fl. 23 – id 54669531.

b)Condenar
os requeridos,solidariamente,ao pagamento do valor deR$ 8.000,00 (oito mil reais)a
titulo
de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPCAE, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 STJ), e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação. [...]

A
Apelante,
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.,

em suas razões
de recurso,
aponta
m
os seguintes argumentos de reforma
:

Afirma que

a Apelada não possui direito ao recebimento de indenização, uma vez que, em procedimento preliminar administrativo restou demonstrado que os danos no telhado não foram ocasionados exclusivamente pelo vendaval, mas sim por desgaste natural, não possuindo nexo com a cobertura de vendaval.

Relata que

em consulta ao site do INMET – Instituto Nacional de Meteorologia
não se constata nenhum registro de vento acima de 4,6 m/s ou 16,56 km/h para a data da ocorrência do sinistro
;

Defende o descabimento da indenização por danos morais por ausência de comprovação de ato ilícito praticado pelo Apelante, que afirma ter agido com assiduidade aos pleitos da Apelada.

Aduz que os honorários advocatícios devem ser reformados para se aplicar o disposto no art. 86 do CPC, visto que a Recorrente teria decaído em parte mínima dos seus pedidos.

Para fins de prequestionamento invoca os
a
rts
. 757 e 760 do Código Civil e 85 e 86 do Código de Processo Civil.

Desta feita
, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
reformada
a sentença
atacada
para julgar improcedente a ação, ou, subsidiariamente, para readequar o arbitramento dos honorários
. (ID.
218813238
)

Já o Apelante
BANCO DO BRASIL
SA,
em suas razões recursais, apresenta os seguintes argumentos para reforma:

Legitimidade exclusiva da seguradora
, uma vez que
o banco
é responsável somente pela intermediação da contratação do seguro e não o responsável pelo pagamento de eventual indenização.

Defende a validade do contrato ante ao princípio da “
pacta sunt servanda”;

Inexistência de prova de ato ilícito capaz de basear qualquer condenação em dano moral;

Inobservância aos princípios da razoabilidade ao fixar os danos morais quando não resta demonstrado nos autos a existência e a extensão do dano, causando a fixação em valor que apoia o enriquecimento ilícito da parte;

Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso em tela;

Por fim, aduz que há necessidade na reforma dos honorários arbitrados para afastar a responsabilidade do banco ao pagamento em observância ao princípio da causalidade já que não deu causa à propositura da ação.

Nestes termos, requer o conhecimento e provimento do recurso, inicialmente para reconhecer a legitimidade exclusiva da seguradora para responder pelas indenizações e, caso superada, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, pede a reforma da condenação honorária, afastando do banco a responsabilidade pelo seu pagamento.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões em ID.
218813246
, pelo desprovimento
de ambos os
recurso
s
e manutenção da sentença.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GLADINIR MARIE VALANDRO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de
Recurso
s

de Apelação Cível interpostos por

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. e
BANCO DO BRASIL SA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Nobres
, que, nos autos
da Ação de Cobrança C/
c
Danos Morais
n.

0001124-18.2018.8.11.0030
ajuizada por

GLADINIR MARIE VALANDRO
,
julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“
[...] Ante
o expostoJULGO PROCEDENTESos pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a)Condenaros requeridos,solidariamente,ao pagamento do valor deR$ 10.000,00 (dez mil reais),a título de indenização referente à contratação do BB Seguro Residencial, valor que deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPCA-E, ambos a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, da data em que a parte autora deveria ter recebido o valor contratado, após noticiado o sinistro,
devendo, ainda, ser deduzida/abatida a fração de 10% referente à franquia, conforme disposto na fl. 23 – id 54669531.

b)Condenar
os requeridos,solidariamente,ao pagamento do valor deR$ 8.000,00 (oito mil reais)a
titulo
de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPCAE, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 STJ), e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação. [...]

A
Apelante
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.,
defende, em suma, a inexistência
de comprovação de ato ilícito, da não cobertura do plano para o sinis
tro da Apelada e, com isso, a
inexistência de motivos para
pagamento da indenização
ou danos morais,
nascendo a necessidade de reformar a sentença para julgar improcedente a ação.

Subsidiariamente, requer a reforma da fixação dos honorários advocatícios para se aplicar o disposto no art. 86 do CPC em razão de ter decaído em
parte mínima de seus pedidos, logo, os hon
orários devem recair sobre a Apelada.

Já o Apelante
BANCO DO BRASIL
AS
inicialmente
pede o reconhecimento da legitimidade exclusiva da seguradora para responder pelos danos, pugna pelo reconhecimento da inexistência de direito de indenizar e, por fim, pede a extirpação da responsabilidade ao pagamento dos honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de cobrança c/
c

danos morais ajuizada
por
Gladinir
Marie
Valandro
em face deBB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A e Aliança do Brasil Seguros S/A
, objetivando o pagamento do seguro referente ao sinistro que teria ocorrido em sua residência.

Na petição inicial, relatou que teria firmado com as partes Requeridas, ora Apelantes, Seguro Residencial de Assistência Residencial Básica, materializado por uma apólice de seguro n. 006784160 em que previa cobertura em caso de sinistro residência decorrente de vendaval.

Argumenta que no dia 17/01/2018 a sua residência teria sido acometida por um ven
daval que danificou seu telhado, fazendo nascer a solicitação de sinistro n. 14201801483 e protocolo n.
20180105752
, para recebimento do seguro contratado, contudo, após procedimentos preliminares, o pedido restou indeferido pelo Requerido,
ora Apelante
.

Em razão da negativa da seguradora a parte Apelada ajuizou a presente ação para se buscar o recebimento do seguro e indenização por danos morais
,
momento em que instados a se manifestar, as partes Apeladas defenderam a inexistência de conduta ilícita e do direito ao seguro
.

Isso porque, em sede de contestação, a parte Apelante informou ter realizado uma perícia técnica na residência da Apelada, onde restou demonstrado que malgrado o dano, o motivo do sinistro teria sido a falta de manutenção do telhado e não o vendaval.

Além disso, relatou que não
havia
registros meteorológicos de vendaval naquela região para a data do sinistro, que os telhados dos vizinhos não apresentavam sinais de ter passado por um vendaval, e tais circunstâncias afastariam o nexo entre o dano e o alegado vendaval, fazendo concluir que os danos foram causados por ausência de manutenção no telhado.

Dispensada a produção de outras provas
pelas partes
e restando infrutífera
a audiência de conciliação, o juízo
a quo
realizou a análise de mérito julgando procedente a ação para condenar os Requeridos solidariamente ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de seguro
, abatido 10% referente a franquia,

e R$ 8.000,00 (oito mil reais)a título de danos morais
, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambos os recursos visam a reforma da referida sentença.

Vale ressaltar que os argumentos trazidos por ambos os apelantes em sua maioria se confundem entre si, especialmente porque ambos os apelantes buscam o afastamento
dos danos morais e do pagamento do seguro
, de modo que serão analisados de forma conjunta nos tópicos abaixo.

Direito à Indenização
Securitária

A Apelante argumenta que realizou perícia técnica preliminar quando acionada pela demandante para o acionamento do seguro, momento em que restou demonstrado que o os danos ao telhado teriam sidos decorrentes de desgaste natural e, logicamente, ausência de manutenção.

Para tanto, junta o laudo realizado
administrativamente nos autos.

De acordo com a melhor jurisprudência
, os contratos de seguro são regidos pela norma consumerista, de modo que, verificada a hipossuficiência da parte demandante, cabí
vel a inversão do ônus da prova, logo, competia aos Apelantes o ônus probatório.

Nesse sentido:

DIREITO DO
CONSUMIDOR
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO
DE
SEGURO
DE VIDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO
CONTRATO
. INVERSÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA
. NECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA.
PROVA
DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do
Consumidor
, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, permite a inversão do
ônus
da
prova
em favor do
consumidor
, sempre que restar demonstrada sua hipossuficiência ou a verossimilhança das suas alegações

2. O
consumidor
, ao não ter acesso a todos os documentos relativos aos
contratos
necessários à elaboração de sua defesa, tem muito mais dificuldade em demonstrar o seu direito, razão pela qual diante deste desequilíbrio de forças, em que o
consumidor
figura como tecnicamente
hipossuficiente
, nada mais justo do que a inversão do
ônus
da
prova
, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor
.

3. A
prova
diabólica consiste na
prova
impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, como a
prova
de um fato negativo. Todavia não se pode considerar que a obrigação de juntar o
contrato
que está em sua posse seja considerado produção de
prova
diabólica, pois não se trata de
prova
impossível e sequer há dificuldade na sua produção.

4. Decisão mantida.

5. Recurso
desprovido.

(
N.U 1013281-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020,
Publicado
no DJE 18/08/2020)

(grifo nosso)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR -
RELAÇÃO DE CONSUMO
– ENTENDIMENTO DO STJ- INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
-
CONTRATO
DE
SEGURO
PARA PROTEÇÃO VEICULAR – SINISTRO DE ROUBO – RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE
PROVAS
DA LICITUDE DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor
aos negócios jurídicos é determinada pelo objeto do
contrato
, independentemente da natureza da entidade que presta os serviços.

Comprovada a celebração do
contrato
e o regular pagamento do prêmio, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento da indenização securitária sob a alegação, sem
provas
, de que o sinistro teria ocorrido fora do prazo máximo de 06 (seis) horas.

Uma vez demonstrada a recusa indevida da Recorrente, caracteriza-se a conduta ilícita, razão pela qual, reputa-se inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

(N.U 1029002-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCIO VIDAL
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)
(grifo nosso)

No caso dos autos, o Apelante utiliza como instrumento de prova exclusivamente fragmentos do laudo pericial elaborado administrativamente e unilateralmente, sem oportunizar direito à ampla defesa e ao contraditório.

Quando instado a se manifestar sobre a produção de outras provas no processo, a parte Apelante requereu o julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de outras provas (ID. 218813209)
e o Banco Apelante quedou-se inerte
.

Ocorre que os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos. Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Nesse sentido é a jurisprudência emanada em casos análogos onde é produzido administrativamente laudo pericial unilateral:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ELÉTRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE –
LAUDO PERICIAL
UNILATERAL
– EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A
PERÍCIA
TÉCNICA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

O documento produzido
unilateralmente
não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos do segurado ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para
perícia
técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.-

(N.U 1005975-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS -
LAUDO
UNILATERAL
E SUPERFICIAL
- INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE
PERÍCIA
- NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório
.

3. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração
segura
dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil.

(N.U 1001297-50.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024)
(grifo nosso)

Importa destacar que, no caso em exame não houve, inclusive, a juntada do laudo pericial em sua integralidade, não podendo se atestar até mesmo qual a qualificação técnica do perito escolhido para a sua elaboração.

Logo, além de ter sido produzido de forma unilateral, ou seja, sem oportunizar contraditório ou ampla defesa, não há especificação sobre a habilitação técnica do responsável, não podendo servir de prova suficiente nos autos para afastar o nexo de causalidade entre o dano e a
sua
causa.

Como verificado na inicial, o dano teria ocorrido
em decorrência de um vendaval e, sem provas suficientes em contrário, há de se aplicar o contrato de seguro que expressamente prevê cobertura para “vendaval / fumaça” conforme se verifica em ID.
218813208 pág.
23.

Argumentos sobre a inexistência de registro de vendavais para aquela região junto ao INMET não é suficiente para descaracterizar os danos que são incontroversos, de igual modo se aplica ao tentar utilizar fotos dos telhados dos vizinhos como comparativos, mormente por não existir nos autos a informação da data percorrida entre a ocorrência do dano e a realização do laudo, não podendo se comprovar se os vizinhos já não tenham realizado a manutenção dos seus telhados.

O fato é que a ocorrência do dano é incontestável, inclusive incontroversa, cabendo discussão somente sobre o seu motivo. Incumbido pelo CDC ao ônus probatório, o Apelante se limitou a utilizar de fragmentos de um laudo sem especificação da habilitação do perito e realizado de forma unilateral para basear seus pedidos.

Diante disso, resta demonstrado o dever
no pagamento do seguro.

Danos Morais

Quando à condenação aos danos morais, já é assentado na jurisprudência, deste tribunal e de tribunais superiores de que a negativa indevida de cobertura
de seguro
caracteriza ato
ilícito, nascendo o dever de indenizar o dano causado.

Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante. 2. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in
re

ipsa
. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 595031 SP 2014/0259096-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/08/2016)

Abaixo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal sobre cobertura de outros seguros como o veicular e o de vida onde
houve
negativas indevidas de cobertura:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENTENDIMENTO DO STJ- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
CONTRATO DE
SEGURO
PARA PROTEÇÃO VEICULAR – SINISTRO DE ROUBO – RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LICITUDE DA
NEGATIVA
DE PAGAMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
DANO

MORAIS
– CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos negócios jurídicos é determinada pelo objeto do contrato, independentemente da natureza da entidade que presta os serviços.

Comprovada a celebração do contrato e o regular pagamento do prêmio, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento da indenização securitária sob a alegação, sem provas, de que o sinistro teria ocorrido fora do prazo máximo de 06 (seis) horas.

Uma vez demonstrada a recusa
indevida
da Recorrente, caracteriza-se a conduta ilícita, razão pela qual, reputa-se inequívoca a obrigação de reparar o
dano
causado.

(N.U 1029002-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCIO VIDAL
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C
DANO

MORAL
JULGADA PROCEDENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
SEGURO
DE VIDA
EM GRUPO – MORTE DE UM DOS SEGURADOS – ATRASO NAS PRESTAÇÕES –
NEGATIVA
DE PAGAMENTO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA MORA – TAXA SELIC – INAPLICABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA
CONTRATAÇÃO - JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO DA SEGURADORA -
DANO

MORAL
FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção do contrato de
seguro
por inadimplemento do prêmio exige a constituição em mora do segurado mediante prévia notificação.

“A recusa
indevida
ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de
dano

moral
, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.”
(
AgInt
no
AREsp
780.881/RJ
).

Nas
indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração da avença até o dia do efetivo pagamento do
seguro
. Já os juros de mora são aplicáveis a partir da data da citação da seguradora, por se tratar de eventual ilícito contratual.

Mantém-se o valor arbitrado na primeira instância para o
dano

moral
se cumpre a função compensatória, punitiva e preventiva da
medida.

(
N.U 1005398-60.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)
(grifo nosso)

No que se refere a seu valor, o juízo
a quo
condenou os Apelantes solidariamente
no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que, em cotejo à razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso, entendo suficiente para cobrir o dano enfrentado pela Apelada, especialmente por se tratar de uma condenação solidária aos dois Apelantes.

LEGITIMIDADE DO BANCO APELANTE

O Banco do Brasil defende a legitimidade exclusiva da seguradora para responder pelos danos, uma vez que atua como simples intermediador na celebração do contrato entre o segurado e a seguradora.

Não há que se falar em legitimidade exclusiva da seguradora quando já é de entendimento assente que a
instituição financeira
é parte legítima para figurar
no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cump
rimento do contrato de seguro
, em solidariedade com a seguradora, porquanto, participaram da relação
negocial na qualidade de estipulante entre a seguradora e o seu cliente contratante do seguro, procedendo, mediante autorização, descontos dos prêmios em conta corrente de titularidade do segurado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE
SEGURO
DE VIDA – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO
BANCO
E DA
CORRETORA
DE
SEGUROS
– REJEIÇÃO - RECUSA DO PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA – CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE
SEGURO
DE VIDA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO SEGURADO – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ –
INDENIZAÇÃO
DEVIDA - PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA COTA PARTE CORRESPONDENTE - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A instituição financeira e a
corretora
de
seguros
são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de
seguro
de vida, em solidariedade com a seguradora, porquanto, participaram da relação negocial na qualidade de estipulante entre a seguradora e o seu cliente contratante do
seguro
, procedendo, mediante autorização, descontos dos prêmios em conta corrente de titularidade do segurado.
2. Conforme uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de
seguro
firmado entre as partes, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da
indenização
correspondente” (STJ – Quarta Turma –
AgInt
no
AREsp
805.441/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 27/02/2018). 3. O mero "
print
" de tela é prova imprópria para demonstrar o cancelamento do
seguro
, sendo igualmente documento inadequado para afastar a afirmativa inicial de existência, vigência e validade do
seguro
. 4. Ainda que o contrato preveja o cancelamento automático em caso de não pagamento da mensalidade, a inadimplência do segurado não determina a resolução automática do contrato de
seguro
, pois, caberia às rés, durante o período em que o segurado esteve em mora, ter procedido a sua notificação para regularizar o pagamento. 5. A apólice de
seguros
contratada pelo segurado deve ser considerada válida quando do seu falecimento, e sendo a autora indicada como beneficiária, faz jus ao recebimento
de sua cota parte do valor da
indenização
contratada para o caso de morte
acidental.

(
N.U 1024783-81.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

Assim, inobstante a previsão contratual
, o entendimento majoritário é pela
legitimidade
da instituição financeira em responder na ação que se busca indenização securitária, afastando
a legação de legitimidade exclusiva da seguradora.

HONORÁRIOS

Quanto aos honorários, de um lado a seguradora apelante pede aplicação do disposto no art. 86 do CPC por ter decaído em parte mínima de seus pedidos, enquanto o Banco apelante pede a exclusão de sua responsabilidade ao pagamento dos honorários por aplicação ao princípio da causalidade.

Tenho que ambos os recursos não mereçam atenção quanto a este ponto.

O art. 86 do CPC prescreve que se cada parte litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, e seu parágrafo único ainda destaca que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

Ao contrário do que afirma o Apelante, a sentença julgou totalmente procedentes os pedidos ventilados na petição inicial, não havendo que se falar em sucumbência mínima ou mesmo parcial.

De outro giro, como visto acima, o Banco é legitimo para responder pela ação e, por se considerar parte vencida na ação, deve responder pela verba honorária tal como disposto na sentença.

Dito isso, correta está a fixação dos honorários sucumbenciais posta na sentença.

PREQUESTIONAMENTO

Há pedido de prequestionamento referente aos
arts
.
757 e 760 do Código Civil e 85 e 86 do Código de Processo Civil.

Quanto aos art. 85 e 86 do CPC se referem a verba honorária e está suficientemente debatido no tópico anterior.

Quanto aos art. 757 e 760 do CC, entendo que não se aplica ao debate, uma vez que o entendimento aplicado ao caso está suficientemente fundamentado nos termos do voto acima.

A título de esclarecimento, transcrevo abaixo os referidos dispositivos:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.

[...]

Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.

Parágrafo único. No seguro de pessoas, a apólice ou o bilhete não podem ser ao portador.

Os dispositivos acima mencionam sobre a legitimidade da parte segurada, fato que não é objeto de debate nestes autos.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço
de ambos os recursos
e
NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Com efeito, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro
os honorários recursais para 15
% da mesma base de cálculo imposta na sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024